Tribunal: TJPA
Processo: 0007160-94.2019.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007160-94.2019.8.14.0115

APELANTE: EDNEY LEANDRO REIS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. LICITUDE DA PROVA. CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Edney Leandro Reis Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto. A defesa arguiu nulidade das provas decorrentes de ingresso domiciliar sem mandado judicial e de extração de dados de aparelho celular por alegada quebra da cadeia de custódia, pleiteando absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se as provas extraídas de aparelho celular são ilícitas em razão de alegada quebra da cadeia de custódia e ausência de autorização judicial; (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar se a existência de ações penais em curso impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso policial no imóvel mostra-se lícito quando amparado em fundadas razões indicativas da prática de crime permanente, notadamente diante de informações prévias sobre comercialização de drogas, autorização da proprietária da residência e apreensão de entorpecentes, dinheiro fracionado, aparelhos celulares e máquinas de cartão no local.

4. A alegação de violação de domicílio não prospera quando ausente demonstração concreta de coação, violência ou vício de consentimento no ingresso dos agentes estatais.

5. A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova digital, sendo indispensável a demonstração concreta de adulteração, fraude ou prejuízo efetivo à defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

6. O acesso aos dados do aparelho celular revela-se legítimo quando precedido de autorização expressa do investigado e corroborado por confirmação de propriedade do dispositivo perante a autoridade policial.

7. A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo em conjunto probatório robusto e harmônico, composto por apreensão de crack, dinheiro fracionado, aparelhos celulares, máquinas de cartão, registros de mensagens relacionadas à comercialização de entorpecentes e depoimentos colhidos sob contraditório judicial.

8. A desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 mostra-se inviável quando as circunstâncias da apreensão evidenciam destinação mercantil da droga, especialmente diante da natureza do entorpecente, da movimentação típica de traficância e da apreensão de objetos compatíveis com o comércio ilícito.

9. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.139.

10. Ausentes elementos concretos indicativos de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

11. Redimensionada a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, incide a prescrição da pretensão punitiva retroativa diante do transcurso de prazo superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido, com reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionamento da pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e declaração da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas da prática de crime permanente e autorizado pela proprietária do imóvel.

2. A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova digital exige demonstração concreta de adulteração ou prejuízo à defesa para ensejar nulidade.

3. A apreensão de entorpecente associada a dinheiro fracionado, aparelhos celulares, objetos relacionados à traficância e movimentação típica de comércio ilícito autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas e afasta a desclassificação para uso pessoal.

4. Inquéritos policiais e ações penais em curso não impedem a incidência da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

5. Ausente prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, aplica-se a minorante do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

6. O redimensionamento da pena pode ensejar o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158-A e seguintes, 563; CP, arts. 44, 46, 47, IV, 107, IV, 109, V, 110, §1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, Tema Repetitivo nº 1.139; TJPA, Apelação Criminal nº 0800554-33.2022.8.14.0011, Rel. Des. Romulo José Ferreira Nunes, j. 17.02.2025; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0804839-97.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 26.05.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0801197-70.2024.8.14.0059, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 04.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação Criminal e dar-lhe parcial provimento para, diante do redimensionamento da pena, reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de
Edney Leandro Reis Silva
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 12/08/2019, na residência situada na Rua Antônio Fortes, Bairro Juscelândia, no Município de Novo Progresso/PA, o apelante, inicialmente identificado como “Edigar dos Reis Nunes”, mantinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aproximadamente 07g (sete gramas) de substância entorpecente conhecida como crack, destinada à mercancia ilícita e ao consumo de terceiros (ID 28625231).

Consta que policiais militares teriam recebido informações acerca de eventual comercialização de entorpecentes no local, ocasião em que realizaram diligências e localizaram a substância mencionada, além da quantia de R$279,00 (duzentos e setenta e nove reais), 04 (quatro) aparelhos celulares e diversas cédulas de identidade.

A peça acusatória relata que, após encaminhamento à delegacia, o recorrente teria autorizado o acesso ao conteúdo de aparelho celular, no qual teriam sido encontrados registros de mensagens supostamente relacionadas à encomenda de substâncias entorpecentes. Menciona, também, que o recorrente teria apresentado versão diversa acerca dos fatos em sede policial.

No curso das investigações, segundo narrado no aditamento à denúncia, a autoridade policial teria constatado que o acusado utilizara identidade falsa ao se apresentar como “Edigar dos Reis Nunes”, sendo identificado, em verdade, como Edney Leandro Reis Silva. Em razão disso, o Ministério Público aditou a denúncia originalmente ofertada apenas pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para também imputar ao denunciado, o crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal (ID 28625231 - p. 4/6).

O Juízo proferiu sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da LD, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e regime semiaberto para cumprimento, além de declarar extinta sua punibilidade quanto ao crime tipificado no art. 307 do CP, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (ID 28625329).

Em razões recursais o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas produzidas nos autos, ao argumento de que o ingresso policial na residência teria ocorrido sem mandado judicial e sem comprovação idônea de consentimento livre e voluntário da moradora, circunstância que, em seu entendimento, acarretaria a ilicitude das provas decorrentes da diligência (ID 28625339).

Alega, ainda, nulidade das provas extraídas do aparelho celular apreendido, em razão da suposta quebra da cadeia de custódia, ausência de autorização judicial para acesso aos dados telemáticos e inexistência de comprovação de que o dispositivo utilizado para fundamentar a condenação lhe pertenceria.

No mérito, afirma que os elementos probatórios constantes dos autos seriam insuficientes para demonstrar a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, asseverando que a substância apreendida destinar-se-ia ao consumo pessoal.

Insurge-se, igualmente, contra a dosimetria da pena, argumentando que o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da LD teria se fundamentado exclusivamente na existência de ações penais em curso, circunstância que reputa incompatível com o princípio da presunção de inocência.

Requer o reconhecimento das nulidades suscitadas, com sua consequente absolvição, ou, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória. Sucessivamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da LD e, em caso de manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da referida lei em sua fração máxima, com o consequente redimensionamento da pena, readequação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29674765).

O Ministério Público, nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Amélia Satomi Igarashi, apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 31056653).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Feito apto à inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Das Preliminares.

2.1. Da arguição de ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio.

O apelante suscita preliminar de nulidade das provas produzidas nos autos, ao argumento de que o ingresso dos agentes policiais na residência onde realizada a diligência teria ocorrido sem mandado judicial e sem demonstração válida de consentimento livre e voluntário.

A insurgência, contudo, não merece prosperar.

É cediço que a Constituição da República assegura a inviolabilidade do domicílio, dispondo, em seu art. 5º, XI, que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Não obstante, a própria norma constitucional excepciona a necessidade de prévia autorização judicial nas hipóteses de flagrante delito, situação plenamente compatível com os crimes de natureza permanente, dentre os quais se insere o tráfico ilícito de entorpecentes, cuja consumação se protrai no tempo enquanto mantida a situação de guarda, depósito ou comercialização da substância ilícita.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), firmou a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

No caso vertente, verifico que os elementos constantes dos autos evidenciam a existência de fundadas razões aptas a justificar o ingresso dos policiais no imóvel.

Conforme apurado, os agentes públicos receberam informações acerca de intensa movimentação relacionada ao comércio de drogas na residência em que efetuado o flagrante, local já conhecido pela prática de traficância.

Em Juízo, o policial militar
Rafael Pereira da Silva
declarou que “soube que havia movimento estranho no local”, afirmando, ainda, “que a entrada foi autorizada pela proprietária”. Acrescentou que, no quarto utilizado pelo acusado, “foi encontrado o entorpecente, além de máquinas de cartão em uma mochila do acusado”, asseverando, também, “que o réu autorizou a entrada no quarto e que o local era uma ‘boca de fumo’” (ID 28625329 - p. 6).

A narrativa apresentada pelo agente estatal mostra-se harmônica com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

O informante
Paulo Ricardo Dias Sobrinho
afirmou que frequentava o imóvel e que “a casa era de EDNEY”, relatando, ainda, que “acreditava que EDNEY vendia entorpecentes, por conta da movimentação de usuários no local”. Embora tenha declarado não ter presenciado diretamente a comercialização de drogas, confirmou a existência de entorpecentes na residência quando da abordagem policial (ID 28625329 - p. 6).

O recorrente, por sua vez, em interrogatório judicial, admitiu sua presença no imóvel no momento da diligência, afirmando que se dirigira ao local para adquirir drogas, circunstância que, longe de afastar a suspeita fundada, reforça o contexto de mercancia ilícita anteriormente informado aos policiais (ID 28625329 - p. 6/7).

Observo, ademais, que não há nos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar eventual coação, violência ou vício de consentimento no ingresso realizado pelos agentes estatais. A alegação defensiva de ausência de autorização válida não veio acompanhada de suporte probatório mínimo capaz de infirmar a presunção de legitimidade da atuação policial, sobretudo diante dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, a situação retratada nos autos demonstra a existência de fundada suspeita previamente conhecida pelos agentes, somada à autorização de ingresso concedida pela proprietária do imóvel e ratificada pelo próprio contexto fático encontrado no interior da residência, onde foram apreendidos entorpecentes, aparelhos celulares, dinheiro fracionado, cédulas de identidade e objetos compatíveis com a atividade de traficância (máquinas de cartão de crédito).

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça orienta-se no sentido de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo quando amparado em elementos concretos indicativos da prática de crime permanente, especialmente nos delitos de tráfico de drogas:

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA PELA PROPRIETÁRIA. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. MÉRITO. DOSIMETRIA DE PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ENVOLVIMENTO HABITUAL EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade por violação de domicílio e a licitude das provas obtidas; (ii) analisar a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) determinar se o apelante faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade no ingresso dos policiais na residência do apelante. Restou comprovado que a entrada foi autorizada pela mãe do réu, proprietária do imóvel. Havia fundada suspeita, a qual estava baseada em denúncias feitas ao setor de inteligência da polícia, apontando a prática do tráfico de drogas no local. Trata-se de crime de natureza permanente, o que justifica a realização de buscas sem autorização judicial. Aplicação do entendimento consolidado pelo Egrégio STF, no Tema 280 de Repercussão Geral.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. Não há violação de domicílio, quando a entrada em residência ocorre com autorização do proprietário, havendo fundada suspeita sobre a prática de crime de flagrante permanente, como o tráfico de drogas.

[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08005543320228140011 25096390, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 17/02/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Nessa perspectiva, não se constata qualquer ilegalidade na diligência policial realizada, tampouco ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.

Ausente demonstração concreta de arbitrariedade estatal, e estando o ingresso domiciliar amparado por fundadas razões indicativas de flagrante delito, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade arguida.

2.2. Da arguição de ilicitude da prova em razão da alegada quebra da cadeia de custódia do aparelho celular apreendido.

O apelante invoca a nulidade das provas extraídas do aparelho celular apreendido, aduzindo a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, a ausência de autorização judicial para acesso aos dados e a inexistência de comprovação de que o dispositivo utilizado na investigação lhe pertenceria.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Cumpre destacar que a cadeia de custódia, disciplinada no art. 158-A e seguintes do CPP, objetiva assegurar a preservação da integridade e da rastreabilidade dos vestígios probatórios, mediante documentação dos procedimentos de coleta, armazenamento, manuseio e análise dos elementos arrecadados durante a persecução penal.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não conduz, automaticamente, entretanto, à nulidade da prova, sendo imprescindível a demonstração concreta de adulteração, contaminação, fraude ou efetivo prejuízo à Defesa, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP.

Denoto que não há qualquer elemento concreto indicativo de manipulação indevida dos dados extraídos do aparelho celular apreendido, nem demonstração de comprometimento da autenticidade ou confiabilidade do material utilizado na instrução processual.

Ao revés, extraio dos autos que o recorrente firmou autorização expressa para extração dos dados telefônicos constantes do aparelho apreendido, conforme termo de autorização coligido ao caderno processual (ID 28625236 - p. 5), bem como confirmou perante a autoridade policial que o aparelho celular lhe pertencia (ID 28625234 - p. 7), circunstância que afasta a alegação de obtenção clandestina ou arbitrária da prova digital.

De mais a mais, a testemunha
Daniel Mattos Mathias Pereira
, Delegado de Polícia Civil responsável pelas investigações, esclareceu em Juízo que “era procedimento da Delegacia pedir autorização referente aos dados telefônicos”, corroborando a regularidade da diligência realizada pela autoridade policial (ID 28625329 - p. 6).

Importa salientar, ainda, que a condenação do recorrente não se fundamentou exclusivamente nos elementos extraídos do aparelho celular apreendido.

O édito condenatório amparou-se em um robusto conjunto probatório, integrado pelo depoimento do policial responsável pela diligência, pela apreensão da substância entorpecente, dinheiro fracionado, aparelhos celulares e máquinas de cartão, bem como pelas circunstâncias do flagrante e pelos próprios elementos colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório.

Desse modo, ainda que se desconsiderassem os dados extraídos do aparelho celular, hipótese meramente argumentativa, subsistiriam elementos autônomos e independentes aptos a embasar a condenação, o que afasta, inclusive, eventual alegação de contaminação integral do acervo probatório.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a ausência de determinadas formalidades técnicas relacionadas à extração de dados digitais não acarreta nulidade imediata da prova, especialmente quando inexistente demonstração concreta de prejuízo à Defesa.

Sobre o tema, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE EXTRAÇÃO OU CÓDIGO HASH. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. ORDEM DENEGADA.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

As capturas de tela questionadas foram extraídas com autorização da vítima e sua genitora e produzidas por agentes públicos investidos de fé pública, conforme permitido pelo art. 159, § 1º, do CPP, não se verificando, de plano, qualquer ilegalidade na coleta.

A ausência de laudo pericial ou de código
hash
não invalida automaticamente a prova digital, sendo
necessária a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563).

Não comprovada adulteração, fraude ou supressão de dados, tampouco má-fé dos agentes públicos, não há como reconhecer quebra da cadeia de custódia que implique nulidade da prova, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A análise da confiabilidade da prova digital impugnada deve ocorrer na instrução criminal, à luz do conjunto probatório, não sendo possível a exclusão sumária em sede de habeas corpus.

A confissão do paciente em sede policial, a
coleta autorizada
e o contexto pandêmico no qual os
dados foram extraídos reforçam a legalidade da atuação estatal e afastam, neste momento, a alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A ausência de laudo pericial ou de código hash não implica, por si só, a nulidade de prova digital, sendo indispensável a demonstração concreta de prejuízo à defesa.
A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova, devendo ser analisada à luz do conjunto probatório e das circunstâncias específicas do caso.

O habeas corpus não se presta à desconstituição de provas quando ausente demonstração inequívoca de ilegalidade ou prejuízo.”

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08048399720258140000, Rel. Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Seção de Direito Penal, julgado em 26/05/2025).

Nessa perspectiva, inexistindo comprovação de adulteração da prova digital, quebra efetiva da cadeia de custódia ou prejuízo concreto à Defesa, e considerando, que o acesso aos dados telefônicos ocorreu mediante autorização expressa do recorrente, não há falar em ilicitude das provas produzidas.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

3. Do Mérito.

3.1. Da arguição de insuficiência probatória para condenação pelo crime de tráfico de drogas e do pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do acervo probatório para sustentar a condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual à análise do pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal.

Adianto, desde logo, que o conjunto probatório amealhado aos autos se revela sólido e coerente, demonstrando, de forma segura, a materialidade e autoria delitivas atribuídas ao recorrente, inviabilizando tanto a absolvição pretendida quanto a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente (ID 28625235 - p. 12), pelo laudo de constatação preliminar (ID 28625236) e pelo laudo toxicológico definitivo acostados aos autos (ID 28625253), os quais atestaram que a substância apreendida consistia em aproximadamente 8,3g de crack, substância proscrita capaz de causar dependência psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A autoria, por sua vez, emerge do conjunto harmônico dos elementos probatórios produzidos, especialmente dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Conforme consignado na sentença recorrida, a testemunha policial militar
Rafael Pereira da Silva
declarou que: “soube que havia movimento estranho no local. Afirmou que o réu morava no lugar, sendo que a entrada foi autorizada pela proprietária. Informou que, no quarto do réu, foi encontrado o entorpecente, além de máquinas de cartão em uma mochila do acusado. Afiançou que o réu autorizou a entrada no quarto e que o local era uma ‘boca de fumo’.”

A narrativa apresentada pelo agente público revela-se coerente, firme e em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não havendo qualquer indicativo concreto de perseguição, má-fé ou intuito de incriminar falsamente o recorrente.

O informante
Paulo Ricardo Dias Sobrinho
, igualmente ouvido em Juízo, esclareceu: “que frequentava o local e estava com CIBELE. Contou que a esperava, quando ocorreu a abordagem policial. Afirmou que a casa era de EDNEY e que ele estava dentro dela. Acredita que EDNEY vendia entorpecentes, por conta da movimentação de usuários no local. Negou tê-lo visto traficar drogas e que o conhecia há pouco tempo. Contou que é usuário de maconha, assim como disse que os agentes encontraram entorpecente na residência, todavia ninguém acompanhou a revista. Esclareceu que EDNEY sofreu tortura por parte dos policiais e narrou que nunca comprou droga do réu.”

Embora o informante tenha afirmado não ter presenciado diretamente atos de comercialização, suas declarações corroboram elementos relevantes da acusação, notadamente ao reconhecer a intensa movimentação de usuários no imóvel e confirmar a localização de entorpecentes na residência utilizada pelo recorrente.

De igual modo, o próprio acusado, em interrogatório judicial, apresentou versão que, longe de afastar os indícios de traficância, reforça o contexto fático delineado nos autos.

Segundo destacado na sentença: “o réu disse que não residia na casa onde foi preso e que foi até o local para comprar entorpecentes. Informou que havia pouca droga no local e que queria mais, pois iria para o garimpo. Além disso, afirmou que o telefone não lhe pertencia e que o rapaz que morava no local saiu para pegar mais drogas. Ademais, falou que não correu quando os agentes chegaram no local e que havia 4 (quatro) aparelhos celulares e 1 (um) estava desbloqueado e os agentes falaram que o aparelho era dele, todavia negou o fato.”

A versão defensiva mostra-se isolada e desprovida de lastro probatório mínimo capaz de infirmar o conjunto de elementos produzidos pela acusação, diante das circunstâncias da prisão em flagrante.

Com efeito, além da apreensão da substância entorpecente, conforme já consignado, foram localizados no imóvel dinheiro fracionado, diversos aparelhos celulares, máquinas de cartão, bem como múltiplas cédulas e documentos de identificação, elementos que, em conjunto, revelam indicativos característicos da atividade de mercancia ilícita de entorpecentes, afastando, por conseguinte, a tese de mera posse para consumo pessoal.

Soma-se a isso o conteúdo extraído do aparelho celular apreendido, no qual constam registros de conversas atribuídas entre o apelante e clientes/usuários solicitando encomendas de substâncias entorpecentes, o que reforça o contexto probatório delineado nos autos.

Importa registrar, igualmente, que o local onde realizada a diligência já era conhecido pela intensa movimentação relacionada ao tráfico de entorpecentes, fato confirmado pelos depoimentos colhidos em Juízo.

É de se destacar, que a tese desclassificatória do mesmo modo não prospera. Nos termos do art. 28, §2º da LD:

“Art. 28. [...]

§2º para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso sob exame, a análise conjunta dos vetores legalmente estabelecidos evidencia cenário incompatível com a simples posse de drogas para consumo próprio.

A natureza da droga apreendida, crack, substância de elevado potencial lesivo e comumente associada à traficância, aliada às circunstâncias da apreensão, à existência de movimentação típica de comércio ilícito no local, à apreensão de objetos usualmente empregados na atividade de traficância, revelam contexto inequívoco de destinação mercantil do entorpecente.

A propósito, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da LD exige prova segura de destinação exclusiva ao consumo pessoal:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. REJEIÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas em razão de busca pessoal ilegal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se é caso de absolvição; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse para uso próprio; e (iv) verificar se é aplicável a causa de diminuição do tráfico privilegiado e se é possível a redução da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

4. A materialidade e autoria do crime de tráfico se comprovam pela apreensão de múltiplas porções de drogas (maconha e cocaína), dinheiro fracionado e depoimentos dos policiais que presenciaram a conduta do apelante, corroborados pelo laudo toxicológico e pelo auto de apreensão.

5. A alegação de que o réu seria apenas usuário não encontra respaldo nos autos, sendo desautorizada a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, diante das circunstâncias da prisão, diversidade e quantidade de drogas, local conhecido pelo tráfico e antecedentes do agente.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

[..]

2. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outras provas, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas exige prova inequívoca da destinação da substância ao uso pessoal, o que não se verifica quando presentes elementos típicos do tráfico.

[...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08011977020248140059 29128777, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 04/08/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

Demonstradas a materialidade e autoria delitivas por meio de conjunto probatório robusto e harmônico, inviável o acolhimento da tese absolutória ou do pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da LD.

3.2. Da pretensão defensiva de reconhecimento do tráfico privilegiado.

O apelante assevera que o afastamento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º da LD fundamentou-se exclusivamente na existência de ações penais em curso, o que defende ser incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência.

Requer, assim, a incidência do redutor em sua fração máxima.

A insurgência merece acolhimento.

A causa de diminuição da pena em apreço condiciona sua incidência ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de integração em organização criminosa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tendo a Terceira Seção, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.139, firmado a tese de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.”

In casu
, constato que o magistrado afastou a minorante com fundamento na existência de diversas persecuções penais em curso, vejamos:

“Na terceira fase da dosimetria da pena, deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando que o acusado responde a diversas persecuções penais – quais sejam, Processos nº. 0003161- 02.2020.8.14.0115, nº 0015696-13.2018.8.14.0024, nº 0801141-63.2024.8.14.0115, nº 0800631-50.2024.8.14.0115, nº 0800892-83.2022.8.14.0115 e nº 0800608- 12.2021.8.14.0115 –, inclusive posteriores à presente ação penal, fato suficientemente capaz de gerar a conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas, o que impede o reconhecimento do “tráfico privilegiado”, conforme o posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial de nº 1.431.091/SP.” (ID 28625329 - p. 10)

À luz da orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1.139 do STJ, contudo, referidos apontamentos não autorizam a conclusão de que o apelante se dedica a atividades criminosas. Além disso, inexiste nos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar habitualidade delitiva ou vínculo com organização criminosa.

Destarte, ausente prova concreta de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição na lei especial.

Por derradeiro, inexistindo circunstâncias concretas aptas a justificar a aplicação da minorante em patamar inferior, reputo adequada sua incidência na fração máxima de 2/3.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para admitir e aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais. Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, reconhecida a incidência da minorante do tráfico privilegiado e aplicada a fração de redução de 2/3, reduzo a reprimenda para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima legal, tornando-a definitiva.

Em razão do reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, fixo o regime inicial aberto e, nos termos da Súmula Vinculante n.º 59 do STF e do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em:

I - prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma do art. 46 do Código Penal, pelo período da condenação, em local e condições a serem definidos pelo Juízo da Execução;

II - interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar bares, boates e estabelecimentos congêneres, nos termos do art. 47, IV, do Código Penal.

Em decorrência do redimensionamento da pena, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

A pena definitivamente fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 19/09/2019, e a publicação da sentença condenatória, em 09/06/2025, transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos, sem a incidência de causa interruptiva intermediária, circunstância que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 107, IV, art. 109, V, e art. 110, §1º todos do Código Penal, razão pela qual declaro extinta a punibilidade do apelante, na forma da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026